Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703457-07.2022.8.07.0018 RECORRENTE: GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL. STF. TEMA 1093. EXIGÊNCIA DA EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. APLICABILIDADE. 1. Embora o depósito do montante integral do crédito tributário seja causa de suspensão do crédito tributário e direito subjetivo do contribuinte, conforme previsão do artigo 151, II do Código Tributário Nacional, não merece acolhimento o pedido realizado incidentalmente neste recurso de apelação em mandado de segurança. Isso porque, referido pedido incidental não se encontra dentro dos limites objetivos do mandamus, já delimitado pelo impetrante em sua petição inicial, tanto no pedido, quanto na causa de pedir. 2. Adequada a via eleita, comprovadas a existência de ato coator, na hipótese em que a ação mandamental é impetrada, preventivamente, contra os efeitos concretos da Lei Distrital no 5.546/2015 e/ou do Convênio ICMS no 93/2015, em razão do risco de o impetrante ser penalizado ou de ver suas mercadorias retidas pelo não recolhimento do ICMS/DIFAL ao ente local. 3. A controvérsia relativa ao DIFAL foi solucionada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019-DF, onde foi fixada a seguinte tese sob sistemática da repercussão geral (Tema n.o 1.093): "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.". 4. Ocorre que, após o julgamento do Tema n.o 1.093-STF, houve inovação legislativa consubstanciada na aprovação da Lei Complementar Federal n.o 190/2022, que regula a nova relação jurídico-tributária instituída pela EC 87/2015, a qual criou para o remetente a responsabilidade tributária de recolher para o estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual (DIFAL), nas hipóteses em que o destinatário não for contribuinte do ICMS. 5. Aplica-se ao caso as anterioridades previstas no artigo 150, inciso III, alíneas ‘b’ (anterioridade anual) e ‘c’ (anterioridade nonagesimal), da Constituição Federal, o que também se extrai da própria forma normativa subjacente estampada no artigo 3o da Lei Complementar n.o 190/2022, segundo a qual a norma entrará em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto no artigo 150, inciso III, alínea ‘c’, da Constituição Federal. Precedentes TJDFT. 6. A lei nova instituidora de normas concernentes ao Diferencial de Alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) deve respeitar o princípio da anterioridade constitucional estabelecido no artigo 150, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c, da Carta Magna, o que somente autoriza a cobrança do DIFAL-ICMS a partir do exercício financeiro de 2023. 7. A ação mandamental não constitui a via adequada para a pretensão referente à repetição de indébito ou à compensação de valores dos cinco anos anteriores à propositura da demanda, pois não admite dilação probatória, não é sucedâneo de ação de cobrança e encontra óbice no enunciado das Súmulas no 269 e no 271 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deverá a parte recorrente ajuizar ação própria para pleitear a restituição, se for o caso. 8. Agravo interno conhecido e desprovido. 9. Recurso do impetrado e remessa necessária conhecidos e desprovidos. 10. Recurso da impetrante conhecido e parcialmente provido. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 165, 168, 170 e 170-A, todos do Código Tributário Nacional e 1o da Lei do Mandado de Segurança, asseverando ser cabível o pedido de declaração do indébito tributário via mandado de segurança, com o objetivo de obtenção de ordem que impeça a autoridade apontada como coatora de criar empecilhos à compensação em via administrativa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 146, incisos I e III, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, 155, incisos XII, § 2o, VII e VIII, todos da Constituição Federal, sustentando que a Carta Magna admite a pretendida compensação do indébito tributário. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Jorge Wadih Tahec, OAB/PR 15.823 e Arli Pinto da Silva, OAB/PR 20.260. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 170 e 170-A, ambos do Código Tributário Nacional e 1o da Lei do Mandado de Segurança. As matérias, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho jurídico infraconstitucional que passa ao largo do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Igual sorte colhe o recurso extraordinário, quanto à tese de malferimento ao artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal. A recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, e a matéria de índole constitucional está devidamente prequestionada. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, Jorge Wadih Tahec, OAB/PR 15.823 e Arli Pinto da Silva, OAB/PR 20.260. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012